Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-28.2018.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001841-28.2018.8.14.0133

RECORRENTE: IVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0001841-28.2018.8.14.0133.

RECORRENTE: IVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALIDADE DE TESTEMUNHOS INDIRETOS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS NESTA FASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, consistente no espancamento da vítima Edmilson Cleydson Sousa Rodrigues, em razão de desavença anterior relacionada a furto de objetos pessoais. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia pode ser mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, ainda que com base em testemunhos indiretos; e (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, sendo vedada valoração aprofundada do mérito probatório nesta fase.

4. Testemunhos indiretos são válidos para fins de pronúncia quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, como laudos periciais e declarações convergentes.

5. A negativa de autoria e a alegação de álibi, assim como eventuais contradições ou fragilidades nos depoimentos, configuram matérias afetas ao julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo aptas, por si sós, a ensejar impronúncia.

6. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório, hipótese não verificada nos autos.

7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram, em tese, respaldo nos elementos colhidos e na narrativa dos fatos, devendo ser analisadas definitivamente pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 214; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0800728-86.2022.8.14.0061, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 24.02.2025. TJPA, RESE nº 0006375-47.2014.8.14.0006, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª TDP, j. 18.09.2025. TJPA, RESE nº 0006809-75.2016.8.14.0035, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª TDP, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Ivanildo Rodrigues de Oliveira,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art.
121, §2, incisos II e IV,
do Código Penal
(ID 21922148).

Narra a denúncia de ID 21921820,
in verbis
:

“Narram os presentes autos que, na data e 07de fevereiro de 2018, por volta de 20h00min, o denunciado IVANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, conhecido como "Pê" ou "Preto", na companhia de outro indivíduo, ceifaram da vida da vítima Edmilson Cleydson Sousa Rodrigues, por espancamento, na Rua Raimundo Palheta, n° 14, no bairro Novo, nesta cidade.

Ocorre que as partes eram vizinhas e no dia 27 de janeiro de 2018, a vítima subtraiu um celular do denunciado e um tênis do indivíduo de prenome Ailton Junior, razão pela qual no dia dos fatos ambos perseguiram a vítima até o estabelecimento de nome "MELOU, LAVOU", pularam o muro e, em seguida passaram a espancar Edmilson, fatos que foram confirmados pelo irmão do acusado ANTONIO IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA em depoimento (...)”

Em razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, requerendo a impronúncia do recorrente, diante da ausência de indícios de autoria e subsidiariamente o afastamento das qualificadoras (ID 26860301).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e no mérito, que seja negado provimento ao recurso (ID 26860303).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 26860304).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27275743).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A defesa, sustenta, a inexistência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a pronúncia estaria lastreada exclusivamente em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), a necessidade de
impronúncia
, à luz do art. 414 do CPP; e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP), por ausência de suporte probatório mínimo.

É assente na doutrina e na jurisprudência que a decisão de pronúncia encerra
mero juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo-se, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a
prova da materialidade
e a
existência de indícios suficientes de autoria
, não se demandando certeza plena, tampouco juízo exauriente sobre o acervo probatório.

Nessa fase processual, compete ao magistrado verificar se há suporte probatório mínimo a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida usurpação de competência constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Trata-se, pois, de decisão interlocutória mista não terminativa, que não condena nem absolve, mas apenas submete o réu ao crivo do Conselho de Sentença, guardião da soberania dos veredictos.

No caso concreto, diversamente do que sustenta a Defesa,
não se está diante de absoluta ausência de indícios de autoria
, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos elementos técnicos constantes dos autos, notadamente pela Declaração de Óbito e laudos periciais e registros médicos relativos às lesões que culminaram no óbito da vítima (ID 21921816) e Laudo de Necrópsia (ID 21921818).

Quanto à autoria, ainda que os depoimentos colhidos apresentem fragilidades e sejam, de natureza indireta, o conjunto probatório revela
elementos indiciários convergentes
, extraídos tanto da fase inquisitorial quanto da instrução judicial, aptos a vincular, em tese, o recorrente ao fato delituoso e suficientes para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular, conforme trecho retirado do bojo das alegações finais (ID 21922145), vejamos:

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, KELLY CRISTINA DOS SANTOS ARRAES, disse em juízo que soube que seu companheiro foi espancado pelo denunciado e por outra pessoa que não sabe quem é. Não presenciou o espancamento, apenas soube por meio da mãe da vítima. Depois do espancamento teve contato com o ofendido e ficou cuidando dele. Quem presenciou e socorreu foi a irmã, de nome Edicleia. O motivo do espancamento foi o furto de um celular e de um tênis. Depois do furto, o denunciado proferiu ameaças à vítima. Edmilson era usuário de droga. Quando foi ao hospital, já estava em estado grave. Foi a primeira vez para o hospital, com a senhora Edicleia, e recebeu alta no mesmo dia. No outro dia, Edmilson teve uma piora no estado de saúde e foram para a UPA e no outro dia ele morreu

EDICLEIDE CRISTINA DE SOUSA MORAES VITAL, irmã da vítima, disse em juízo que ouviu os gritos quando seu irmão estava sendo espancado, porque foi ao lado de sua casa. Quando conseguiram pular o muro, Edmilson já estava desmaiado e já tinham parado de bater nele. Ouviu os gritos do seu irmão de desespero, pedindo para pararem de bater. Saiu correndo para socorrer. Edmilson gritava pedindo perdão e dizendo que não ia mais “fazer isso”. Neste momento, sua mãe desmaiou e passou a tentar ajudar sua mãe. Quando ela retornou ao normal, foram até seu irmão para tentar ajudá-lo. Mas como o muro era muito alto, apenas uma das irmãs conseguiu pular o muro e ir até a vítima, que já estava desmaiada. Achavam que ele já estava morto. Foram duas pessoas que espancaram seu irmão e um deles foi a pessoa de apelido “Pê”, de nome Ivanildo, que era e ainda é seu vizinho. A segunda pessoa não sabe quem é, porque fugiu depois dos fatos. Viu “Pê” e essa segunda pessoa lá no local que estavam espancando seu irmão. Mas quando foram socorrer o ofendido, as duas pessoas já haviam empreendido fuga. Soube que as agressões se deram com um pedaço de pau e ferro e que estavam com uma faca, mas não conseguiram furá-lo. A senhora de nome Regina viu todos os fatos. O denunciado já estava ameaçando a vítima, porque esta tinha subtraído um aparelho celular. A segunda pessoa agrediu porque o ofendido tinha subtraído um sapato dele. Antes desse fato já conhecia o “Pê”. Várias pessoas sabiam que “Pê” já estava ameaçando Edmilson e essas pessoas falavam para os familiares. Quando os fatos ocorrerem, o clube em que seu irmão foi espancado estava fechado. Foi no horário da tarde. Quem socorreu a vítima foi a outra irmã e a pessoa de nome “Van”, irmão de “Pê”. O SAMU que socorreu e levou para a UPA. Edmilson recebeu alta no dia.

ANTÔNIO GIOVANE DOS SANTOS SOARES, primo da vítima, disse que ocorreu uma confusão com familiares da vítima antes, envolvendo Edmilson, e, por isso, foi na Delegacia de Polícia. Quando retornou, encontrou com Ivanildo, dizendo que a vítima tinha subtraído seu celular e também tinha ido à delegacia. Edmilson entrou num terreno e Ivanildo e uma outra pessoa também entraram no local. O objetivo inicial era agredir na vítima para que não furtasse mais. Mas essas duas pessoas que entraram no terreno acabaram espancando a ponto de matarem o ofendido, porque bateram na cabeça. Os fatos ocorreram num clube ao lado da casa da mãe do ofendido, chamado “Melou, lavou”. Os fatos ocorreram a tarde. Conhece Ivanildo desde criança. O motivo das agressões foi furto do celular e de um sapato. Sabia que Edmilson era dependente de substâncias entorpecentes. O denunciado e a segunda pessoa estavam agredindo a vítima com pedações de pau. O ofendido foi encaminhado à UPA. Ele recebeu alta, mas estava machucado. No caminho para entrar no local, não foi agredido por ninguém. IVONE DO SOCORRO DE SOUZA relatou em juízo que os fatos ocorreram num clube ao lado da casa dele. Soube que a vítima pulou o muro para este local, para se esconder, e pularam atrás dele. No local, ele foi espancado. Soube que ele foi espancado porque mexeu no celular do réu. Já conhecia o réu. Eles eram vizinhos e amigos. A vítima teria cometido vários furtos na vizinhança. Teria mexido em um sapato da segunda pessoa que lhe agrediu também. Além do “Pê”, outra pessoa também espancou Edmilson, mas não o conhece. Esta segunda pessoa fugiu”.

Com efeito, os depoimentos colhidos, ainda que em parte indiretos, não se apresentam isolados ou descontextualizados, mas
harmonizados com outros elementos informativos
, como o histórico de desavenças entre acusado e vítima, a imputação reiterada por diferentes testemunhas quanto à autoria, bem como o contexto fático delineado nos autos, formando um
lastro indiciário mínimo
, suficiente para a pronúncia.

Cumpre ressaltar que, embora reconheça a impossibilidade de pronúncia fundada
exclusivamente
em testemunhos indiretos, admite sua utilização
quando corroborados por outros elementos probatórios
, como ocorre na espécie. A valoração aprofundada da credibilidade dessas declarações é matéria reservada ao Conselho de Sentença.

Ademais, nesta etapa processual, não se exige certeza quanto à autoria ou participação, bastando a presença de indícios consistentes, conforme pacífica jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHO INDIRETO. PROVA DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTEMONY. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunho de “ouvir dizer”, tendo sido demonstrada a materialidade e indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente, diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800728-86.2022.8.14.0061 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA TESTEMUNHA. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A jurisprudência é pacífica no sentido de que testemunhos indiretos são válidos na fase de pronúncia, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos probatórios dos autos, como no presente caso. (... ) A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não se tratando de juízo de certeza, mas de viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o julgamento definitivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de contradita no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade da oitiva de testemunha, conforme art. 214 do CPP.
2. Testemunhos indiretos colhidos sob contraditório e em harmonia com outros elementos probatórios são válidos para fins de pronúncia. 3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo indevida a impronúncia quando presentes tais elementos.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0006375-47.2014.8.14.0006 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025) (grifo nosso)

Destarte, não se verifica hipótese de impronúncia, sendo inaplicável, nesta fase, o princípio do
in dubio pro reo
, prevalecendo, conforme a lógica do procedimento do Júri, o
in dubio pro societate
, sem que isso represente afronta à presunção de inocência.

Assim, eventuais contradições, divergências ou lacunas probatórias devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, uma vez que não se trata de juízo condenatório, mas apenas de admissibilidade da acusação.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente, bem como a alegação de álibi, constitui
tese defensiva
que demanda exame aprofundado da prova oral e da credibilidade das versões apresentadas, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do juízo de pronúncia.

Eventuais contradições, fragilidades ou dúvidas quanto às declarações testemunhais devem ser submetidas à apreciação dos jurados, a quem incumbe decidir, soberanamente, qual narrativa melhor se coaduna com a verdade dos fatos.

No que tange ao pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras, igualmente não assiste razão à Defesa.

A jurisprudência é firme no sentido de que as qualificadoras
somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, totalmente dissociadas do conjunto probatório ou absolutamente inviáveis
, o que não se verifica no caso.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...) 4. A exclusão de qualificadoras somente é admitida na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou juridicamente incabíveis, o que não se verifica no caso concreto. 5. O pedido de afastamento das qualificadoras demandaria incursão no mérito probatório, providência vedada ao juízo de pronúncia, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP. 2. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incabíveis, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 3. Prevalece, na fase de pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, que orienta o juízo de admissibilidade da acusação. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0006809-75.2016.8.14.0035 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025)

A qualificadora do
motivo fútil
encontra respaldo, em tese, na narrativa acusatória e nos elementos colhidos, que indicam desproporcionalidade entre a motivação atribuída ao agente e o resultado letal, sendo inviável seu decote nesta fase, sob pena de indevida incursão no mérito.

De igual modo, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
decorre do modo de execução descrito na denúncia e amparado nos elementos informativos constantes dos autos. A ausência de testemunha presencial ou de detalhamento exauriente em laudo pericial não impede, por si só, o reconhecimento provisório da qualificadora, cuja confirmação ou rejeição compete ao Tribunal do Júri, após a ampla dilação probatória em plenário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026